Tribunal: TJPA
Processo: 0819716-76.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0819716-76.2024.8.14.0000

REQUERENTE: SAVIO OLIVEIRA FERREIRA

REQUERIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
direito processual penal. agravo regimental em revisão criminal. despacho de impulso processual. inadequação da via eleita. recurso não conhecido.

i. caso em exame

1.Agravo regimental interposto por condenado em revisão criminal, impugnando despacho que determinou o recolhimento das custas processuais, com base na Tabela II – Recursos, Nota 11, da Lei Estadual nº 8.328/2015, sob pena de não conhecimento do pedido, conforme art. 290 do CPC. A defesa sustentou a inexigibilidade das custas, por se tratar de ação penal revisional, e pediu o julgamento do mérito com concessão de liberdade.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível agravo regimental contra despacho que determina o recolhimento de custas judiciais, sem que haja indeferimento monocrático da revisão criminal.

iii. razões de decidir

3. O art. 253 do Regimento Interno deste Tribunal admite agravo regimental apenas contra decisão que indefere monocraticamente a revisão criminal.

4. O despacho agravado não possui conteúdo decisório, tratando-se de mero impulso processual para o regular andamento da ação revisional, sem análise de mérito.

5. Ausente decisão de indeferimento, inexiste ato judicial passível de impugnação por meio de agravo regimental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo regimental não conhecido.

Tese de julgamento: 1. O agravo regimental previsto no art. 253 do Regimento Interno do TJPA é cabível apenas contra decisão que indefere monocraticamente o pedido de revisão criminal. 2. Despacho que determina recolhimento de custas não possui conteúdo decisório e não admite impugnação por meio de agravo regimental.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 625, § 4º; CPC, art. 290; Regimento Interno do TJPA, art. 253.

Jurisprudência relevante citada:
Não aplicável no caso.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em NÃO CONHECER do recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezenove dias e finalizada aos vinte e seis dias do mês de agosto de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal
, com pedido de antecipação de tutela, ajuizada por Sávio Oliveira Ferreira (ID nº 23466970) em 23/11/2024, por meio de advogado regularmente constituído. O requerente, preso desde 19/06/2024 na Unidade de Custódia e Reinserção de Santarém, alega a existência de erro na dosimetria da pena aplicada nos autos da Ação Penal nº 0001501-60.2020.8.14.0086, sustentando que lhe seriam aplicáveis os benefícios legais previstos no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, bem como a progressão de regime com base no art. 112 da LEP, alterado pela Lei nº 13.964/2019.

O feito foi distribuído à esta Desembargadora relatora onde, em 09/12/2024,
proferi despacho (ID nº 23752767) determinando à Secretaria que certificasse o pagamento das custas judiciais, tendo em vista a ausência de comprovação nos autos. Ressaltou-se a possibilidade de indeferimento liminar do pedido em razão da ausência de recolhimento das custas.

Na mesma data, foi protocolada petição (ID nº 23802469) pela defesa, na qual sustenta a inexigibilidade do pagamento de custas para a espécie revisional, além de ser reiterado o pedido de liminar para que o requerente aguarde em liberdade o julgamento da ação.

Posteriormente, em 19/12/2024, esta relatora proferiu nova decisão (ID nº 24080166), reiterando a necessidade de pagamento das custas judiciais, nos termos da Tabela II – Recursos, Nota 11, da Lei Estadual nº 8.328/2015, sob pena de não conhecimento da ação, nos termos do art. 290 do CPC.

Diante da irresignação da defesa, foi interposto
agravo regimental
(ID nº 24137612) em 24/12/2024, com fundamento no art. 253 do Regimento Interno deste Tribunal, buscando a reforma do despacho proferido por esta relatora, que determinou a sua intimação, por meio do advogado constituído, para que efetue o pagamento das custas judiciais, sob pena de não conhecimento do pedido.

No agravo, a defesa destaca as condições pessoais e econômicas do requerente, apontando a jurisprudência dominante quanto à não exigência de custas nas ações revisionais criminais.

Em razão das alegações da parte agravante, sobreveio nova decisão desta relatora, datada de 30/01/2025 (ID nº 24539714), determinando a conversão do feito em diligência para que a Unidade de Arrecadação Judiciária – UNAJ se manifestasse oficialmente acerca da aplicabilidade da Nota 11 da Tabela de Custas ao caso em análise.

Com posterior manifestação técnica da unidade competente, foi juntada
certidão de custas
(ID nº 25733500) aos autos, em 26/03/2025, reiterando a obrigatoriedade do pagamento de custas iniciais nas ações revisionais, conforme previsto no art. 21 da Lei Estadual nº 8.328/2015 e na respectiva Nota 11 da Tabela de Custas Judiciais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifesta,
verbis: “pelo NÃO CONHECIMENTO do Agravo Regimental interposto, vez que não há decisão indeferindo monocraticamente a revisão criminal.”
(ID 26330289).

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que a peça recursal sob análise não merece conhecimento.

Nos termos do art. 253 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal, somente é cabível o agravo regimental contra decisão que indefere monocraticamente a revisão criminal, conforme se transcreve:

“Art. 253. Contra a decisão que indefere monocraticamente a revisão criminal cabe agravo regimental, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 625, §4º, do CPP.”

Entretanto, a decisão agravada (ID nº 23752767) não indeferiu o pedido revisional. Limitou-se a determinar a intimação do requerente para o pagamento das custas judiciais, sob pena de não conhecimento da ação, conforme previsão contida no art. 290 do Código de Processo Civil, aplicada subsidiariamente.

Dessa forma, trata-se de despacho de impulso processual e não de decisão de mérito ou de indeferimento liminar, o que inviabiliza o cabimento do agravo regimental, nos termos em que proposto.

Conforme posicionamento do Ministério Público (ID nº 26330289), ao qual me filio,
“não há decisão indeferindo monocraticamente a revisão criminal.”
(Textual). Portanto, inexiste decisão que possa ser qualificada como indeferitória do pedido revisional.

Assim, o recurso manejado não encontra respaldo legal, razão pela qual não se deve conhecer de agravo regimental interposto contra despacho de mero expediente, por não haver conteúdo decisório apto à impugnação recursal.

Por conseguinte, não conheço do agravo regimental, por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, e coloco o feito em mesa, para julgamento.

É o voto.

Belém/PA, 19 de agosto de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/08/2025